Tribunal: TJDFT
Processo: 0736684-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. PREJUÍZO NÃO INDENIZÁVEL. FALTA DE MANUTENÇÃO. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A DINÂMICA DO SINISTRO. PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. DEVER DE COBERTURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por se tratar de cobertura de evento futuro, incerto e alheio à vontade das partes, é essencial à realização do contrato de seguro que os riscos sejam prévios e precisamente delimitados a fim de que a seguradora os análise e verifique a existência de interesse em sua proteção, bem como determine a contraprestação devida para tal fim (Acórdão 1209044, 07348097320188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019).

2. Ficou demonstrado, por meio de prova pericial, que o defeito no motor do veículo possui nexo de causalidade com a dinâmica do sinistro, o qual está compreendido no risco coberto pelo seguro. Assim, é obrigação da seguradora autorizar e custear a reparação do veículo ou pagar a indenização em caso de perda total.

3. Tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo na eventualidade de motivo relevante constante dos autos, segundo inteligência do art. 479 do Código de Processo Civil, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, revelando-se, portanto, imparcial e com mais credibilidade, pois detentor de conhecimentos técnicos necessários à resolução da controvérsia.

4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento.

5. Recurso conhecido e não provido.